Tribunal: TJDFT
Processo: 0733834-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733834-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ALTAMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso requerido na petição de ID no 54054421, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Transcorrido prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2023 16:23:02. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator